Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-89.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Embargos à execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.